Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000041-20.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 59527892, o exequente requer a retificação do CPF na autuação da presente execução do substituído processual ROBSON PEREIRA DA SILVA, pois ocorreu erro material, conforme documentação em anexo. Já no ID 64235913, o exequente informa estar ciente do ofício da COORPRE de ID 54746814 e requer a extinção da execução somente em relação à substituída RITA MARIA COUTO DA SILVA. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64779671). Passo a decidir. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0748100-75.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída RITA MARIA COUTO DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - RETIFICAÇÃO DOS DADOS DE ROBSON PEREIRA DA SILVA Conforme documentação de ID 59527893, o substituído ROBSON PEREIRA DA SILVA é portador do CPF no 339.XXX.XXX-34. Nesses termos, defiro o pedido do SINDIRETA de ID 59527892 para determinar a retificação dos dados do substituído ROBSON PEREIRA DA SILVA na autuação da presente execução. Corrija-se a autuação para constar os dados indicados no ID: 59527893 - Pág. 1094 quanto ao servidor. III - DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO O acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0016439- 08.2009.807.0000) determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9735575 - pp. 14/32). Preclusa esta decisão, expeçam-se dos precatórios em favor dos substituídos ROBSON PEREIRA DA SILVA, RONALDO MACEDO DOS SANTOS e RUBENS PEREIRA DA COSTA, conforme os cálculos de ID: 47450476, homologados pela decisão de ID: 58378907. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR